Tribunal: TJES
Processo: 0017799-12.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017799-12.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA DA GLORIA PASSOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. MOTIVOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se considera fundamentada decisão judicial que se limita a invocação de atos normativos, sem explicar sua relação com o caso concreto, ou mesmo àquela que faz uso de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, §1º, I e III do Código de Processo Civil) . No caso, nos termos da sentença foram invocados sem análise das peculiaridades do caso concreto. 2. Não houve indicação dos marcos legais aplicáveis ao prazo da prescrição intercorrente no caso concreto, o que vai de encontro ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão com delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo (tema 566). 3. Por não ter o magistrado sentenciante observado as regras processuais mencionadas, a anulação da sentença se impõe. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença (fls. 56/58; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal em epígrafe, movida em desfavor de MARIA DA GLORIA PASSOS.

Em seu recurso (fls. 61/64; autos originais), o Apelante defende que a sentença é nula, por não individualização do caso concreto, diante da ausência de fixação dos marcos temporais; bem como que não se implementou o fenômeno da prescrição intercorrente, tendo em vista que a demora no andamento do feito teria se dado por morosidade do Poder Judiciário.

Pois bem.

Adianto que, a meu ver, razão assiste ao Apelante quando aduz a nulidade da sentença, a qual merece ser anulada.

Convém ressaltar, de início, que não se considera fundamentada a sentença que se limita a invocação de atos normativos, sem explicar sua relação com o caso concreto, ou mesmo àquela que faz uso de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão similar, conforme previsto no artigo 489, §1º, I e III do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em comento, a leitura atenta da sentença objurgada demonstra que essa foi proferida de modo excessivamente genérico. Isso porque, o respeitável julgador, ainda que tenha feito uso de diversos atos normativos, como o artigo 40 da Lei N. 6.830/80, bem como de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não demonstrou de que forma tais elementos se relacionam com as especificidades do caso.

Nesse sentido, a única passagem na qual a decisão de primeiro grau fez menção efetiva às peculiaridades do feito foi ao inferir que:

Neste cenário é relevante considerar, que todos os atos executivos acima identificados foram propostos no ano de 2009, e, portanto, A MAIS DE 11 (ONZE) ANOS SEM QUE FOSSEM ENCONTRADOS OS DEVEDORES OU BENS SUJEITOS À PENHORA. Trata-se de longevidade processual inadmissível no sistema legislativo que rege a cobrança judicial dos haveres públicos e fixa prazos prescricionais (LEF e Código Tributário Nacional – CTN) (fl. 56; autos originais).

Como se depreende, a argumentação constante na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão que trate da prescrição intercorrente em execução fiscal, bastando a alteração do ano mencionado.

Ato contínuo, em se tratando de execução fiscal, a indicação dos marcos iniciais, interruptivos e finais do prazo prescricional aplicável à espécie se revela elemento essencial da decisão de mérito, sobretudo porque o próprio exercício do contraditório por parte do autor demanda clareza nos motivos que levaram à declaração da prescrição intercorrente.

Outro não é o entendimento desta Corte:

[...] 4. Além disso, o caso traduz hipótese de sentença genérica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC/15, pois lançada sem qualquer individualização do caso concreto, como as datas dos atos processuais, a fim de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 020110012307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

[...] 2. Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva. 3. Verifica-se, ainda, que os termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012090001251, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Não bastasse, importa ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, fixou entendimento no sentido de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente em execução fiscal, tem obrigação de indicar quais os marcos legais foram aplicados na contagem do prazo.

Senão, vejamos:

[...] 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dito isso, a simples leitura da sentença acostada aos autos torna evidente que esta foi prolatada de forma genérica, sem delimitação dos marcos mencionados, nem referências específicas ao caso concreto.

Como se extrai, é dever do julgador, ao proferir a sentença, analisar se houve descaso do exequente durante o processo, bem como demonstrar quais os marcos aplicou para, no caso concreto, entender pela decretação da prescrição, o que não se verificou nos autos.

Com efeito, desatendida a orientação firmada pela Corte Superior, é imperiosa a cassação da sentença vergastada, com o retorno do feito à origem, para que seja procedida à análise pormenorizada do caso concreto, inclusive da efetiva consumação da prescrição, à luz dos ditames estabelecidos no precedente vinculante editado pelo c. STJ (tema repetitivo 566); na esteira da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1340553/RS. RECURSOS REPETITIVOS. [...] 6. Assim, considerando que não houve a delimitação da sentença dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo, deve ser cassada a sentença, ante o error in procedendo, afastando-se a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem. 7. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0442887-77.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 22/05/2023; Pág. 283)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e nove reais). II - Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. lV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. V - No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do RESP nº1340.553/RS, o qual estabelece que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". VI - Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. VII - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do RESP. Nº1340.553/RS. (TJPA; APL-RN 0000001-45.1984.8.14.0045; Ac. 12960053; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg 27/02/2023; DJPA 08/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, DA LEF. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.340.553 (TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, DO STJ). AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS CONSIDERADOS NA CONTAGEM DO PRAZO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. [...] 4) No caso concreto, ausente a referida delimitação dos marcos temporais, de rigor a anulação da sentença, com fulcro nos artigos 98, IX, da CF e 489, II, do CPC/15, em razão do vício de fundamentação ora sinalado, restando prejudicado o conhecimento do mérito recursal. 5) Apelação parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0510280-52.2010.4.02.5101; RJ; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 27/02/2023)

[...] 5. Verifica-se no caso em deslinde que a sentença está eivada de nulidade, tendo em vista que o juízo de origem deixou de especificar os marcos temporais que deram ensejo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a defender que após a parte exequente rejeitar bens penhoráveis deveria movimentar-se, no quinquênio legal, com o intuito de alcançar bens capazes de satisfazer o crédito executado, sem a necessidade de provocação do juízo. A decisão, portanto, foi silente quanto à delimitação dos períodos que justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente do feito executivo, agindo em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo STJ. 6. Ademais, não foi comprovada a efetiva intimação da Fazenda Pública acerca da indicação de bens à penhora pela parte executada, restando ausente a verificação de condição sine qua non para a declaração da prescrição intercorrente, qual seja a eventual inexistência de bens penhoráveis. 7. Além disso, não obstante o extenso lapso temporal já decorrido, considerando tratar-se de ação ajuizada no ano 2000, faz-se imperiosa a devida observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, conforme as diretrizes interpretativas fixadas pela corte superior. 8. Recurso de apelação interposto pelo ente estadual conhecido e provido, no sentido de reformar integralmente a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Recurso de apelação interposto pela executada prejudicado. (TJCE; AC 0441788-84.2000.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte; Julg. 14/03/2022; DJCE 24/03/2022; Pág. 41)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença
, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, I e III, do Código de Processo Civil, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2023 às 15:11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47327515082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR